Tribunal: STF
Processo: RHC 235301
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 842.886/MA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na quantidade e diversidade dos entorpecentes empreendidos, além de outros petrechos e munições.



    3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 34).



    Ao final, busca-se:



    “[...] o recebimento do presente recurso, para tornar sem efeito o acórdão proferido em agravo regimental recorrido, concedendo a liminar para fazer cessar a coação ilegal que a paciente está submetida, com a observância do art. 319 do CPP, aplicando a recorrente medidas cautelares diversas da prisão, com a determinação imediata da expedição alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso, no mérito a confirmação da liminar.” (doc. eletrônico 41, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este recurso ordinário impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 842.886/MA, assentando, em síntese, que a impetração, de fato, deveria ser indeferida liminarmente, porque impugnava decisão que indeferiu o pedido de liminar no Tribunal de origem, a incidir a Súmula 691/STF.



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste recurso ordinário.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator